Tribunal: CARF
Processo: 10166.002168/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002168/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
PATRICIA CHAVES GENTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
PNUD.
PERITO
TÉCNICO/CONSULTORIA.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp n° 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentosrelacionada aos valores recebidos no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD/ONU.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 85/91 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002168/2008-86
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002168/2008-86

crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, lavrado por AFRF da
DRF/Brasília/DF. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
01) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Brasilprev Seguros e
Previdência S/A. (R$ 3.146,08 c/ IRRF de R$ 141,90) e Ministério dos Transportes (R$
96,27). Valor: R$ 3.242,35 (IRRF de R$ 141,90).
02) Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Intemacional (Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO/ONU). Valor: R$
44.816,39.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL. Em
30/01/2008 (F1. 63), teve ciência do indeferimento da SRL (fl. 13) e, posteriormente,
em 25/02/2008, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/12, acompanhada
dos documentos de fls. 13/62, na qual alega, resumidamente, 0 quanto segue:
- que a obrigação pelo pagamento do Imposto de Renda é do Organismo Internacional
(fonte pagadora), a despeito da cláusula contratual que remete à contribuinte o
recolhimento do tributo;
- que deve ser excluída a cobrança de juros de mora, multas e correções monetárias, por
força do art. 100 do Código Tributário Nacional - CTN;
- que foi contratada pela Unesco como prestadora de serviços, com horário fixo, sob
subordinação hierárquica, em trabalho não eventual e mediante percepção de salário
fixo mensal, em consonância com o disposto no art. 3° da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT;
- que a Constituição Federal e o CTN -asseguram vigência dos tratados e convenções
internacionais dos quais o Brasil seja signatário;
- que os tratados internacionais promulgados pelos Decretos n“s. 27.784, 52.288, de
1963 e 59.308, de 1966 estabelecem que- os funcionários dos Organismos
Internacionais gozarão de isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos;
- que o art. 22 do RIR/1999 também lhe garante o direito à isenção;
- que o Conselho de Contribuintes e 0 Tribunal Regional Federal reconhecem o direito à
isenção do Imposto de Renda, conforme decisões transcritas;
- que se enqúadra na situação prevista no Parecer n° 717, de 1979 da Receita Federal e,
por conseguinte, faz jus à isenção;
- que devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002168/2008-86

- que, à vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação, com o fim de tomar
inexigível o crédito tributário lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (camê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Intemacionais de que o
Brasil faça parte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de oficio, a aplicação da multa e a incidência de juros de mora, com
base na taxa SELIC, sobre o tributo não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi
estabelecida por lei, cuja validade não pode ser contestada na via administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/02/2010 (fl. 98) e
apresentou recurso voluntário de fls. 99/112 em que alega que os valores pagos pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/ONU não sejam tributados e requereu o
cancelamento integral do auto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço, em parte e passo a apreciá-lo.
Conforme se verifica dos autos, a recorrente foi contratada no país para trabalhar
para Organismo Internacional (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura – UNESCO/ONU) e recebeu o valor de R$ 44.816,39.
Esta questão não é nova nesta Colenda Turma e cito as decisões abaixo:
Numero do processo: 13603.000547/2005-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Sep 29 00:00:00 BRT 2020
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002168/2008-86

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD. PERITO TÉCNICO/CONSULTORIA. ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF. Segundo o decidido no REsp n°
1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2201-007.368
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Francisco Nogueira Guarita - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: Francisco Nogueira Guarita
Numero do processo: 11080.002249/2006-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2003,
2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF),
definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 2201-005.692
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Numero do processo: 11080.006546/2006-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRT 2019
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002168/2008-86

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002,2003,2004,2005 IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD.
DEVER DE COERÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Conforme decisão
prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da
controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ confirmou o entendimento
firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no
sentido de que “são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos
por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD”. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO
STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC. O artigo 62-A do RICARF obriga a
utilização da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
Numero da decisão: 2201-005.484
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Entretanto, peço vênia para transcrever trecho do acórdão relatado pela
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que me pauto como razão de decidir:
O presente processo trata da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo em vista
a constatação, a partir inicialmente do cruzamento das informações constantes nas
Declarações de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(DERC) com as declarações de ajuste anual entregues pela contribuinte nos anos-
calendário de 2002 e 2003, da omissão de rendimentos recebidos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Foi exigida a multa isolada por falta
de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme contratos no 2002/000613 (fls. 45/50) e no 2002/003077 (fls. 52/53),
assinados em 18/2/2002 e 17/07/2002, a contribuinte prestou serviços para Agências
Especializadas das Nações Unidas.
A Recorrente alega isenção do imposto sobre a renda da pessoa física sobre os valores
recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão
teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002168/2008-86

das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do
CARF, o Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso
Especial no 1.306.393-DF, julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo
543-C, do CPC, que definiu a isenção do Imposto de Renda nos casos de
rendimento recebido por consultores no âmbito do PNUD. Por conseguinte,
a Súmula CARF no 39 que determinava a tributação de referidos
rendimentos foi revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Dessa forma, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte para prestar serviços no
âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório e, por conseguinte, a exigência da multa isolada.
Portanto, não se mantém a "Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
fontes no exterior: omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional (Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO/ONU). Valor: R$ 44.816,39.
Argumento novo
Por outro lado, requereu a reforma da decisão administrativa de origem para o fim
de declarara a insubsistência do Termo de Verificação Fiscal, com a consequente inexigibilidade
do crédito tributário lançado. Há que ressaltar que a lide instaurada nos presentes autos consiste
no questionamento dos valores recebidos de Organismo Internacional (Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO/ONU), conforme se extrai do voto
proferido pela DRJ:
Primeiramente, cumpre determinar a extensão do litígio instaurado. A contribuinte se
insurgiu somente contra a infração de omissão de rendimentos recebidos da Unesco e
não se manifestou sobre a omissão de rendimentos pagos por pessoas jurídicas, no valor
de R$ 3.242,35 (infração n°. 01). Desta forma, conforme previsto no art. l7 do Decreto
n°. 70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual se mantém o lançamento da omissão de R$ 3.242,35.
Sendo assim, conheço em parte do recurso.
Conclusão
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002168/2008-86

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos relacionada aos
valores recebidos no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD/ONU.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital